Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-63.2024.8.11.0032
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ILEGALIDADE, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADA. CARÁTER RECOMENDATÓRIO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NO CASO DOS AUTOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de roubo majorado tipificado no artigo 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 180 dias-multa, no valor unitário mínimo.
2. O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações, e, no mérito, pleiteia a sua absolvição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade no reconhecimento fotográfico do apelante, realizado, na unidade policial, por uma das vítimas; e (ii) saber se a prova dos autos respalda a condenação do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora o art. 226 do Código de Processo Penal não contemple o reconhecimento fotográfico e estabeleça um procedimento deveras específico para o reconhecimento de pessoas, firmou-se na jurisprudência o entendimento de que o modelo legal tem caráter meramente recomendatório. O reconhecimento fotográfico tem valor probatório idôneo, constituindo importante ferramenta na atividade investigativa a fim de apurar a autoria delitiva, e pode subsidiar a condenação do acusado quando corroborado por outros elementos de prova.
5. Na espécie, uma das vítimas, após descrever detalhadamente as características físicas dos autores do crime, consultou o acervo fotográfico da Polícia Judiciária Civil e identificou o réu e seu comparsa, confirmando esse reconhecimento quando inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório.
6. O firme e coerente relato da ofendida se revelou harmônico com os demais elementos de prova, ao passo que a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo acusado ficou isolada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. ­­­Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O modelo legal de reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tem caráter meramente recomendatório, patenteando-se válido o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em consulta a acervos policiais. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo a partir do firme e coerente depoimento da vítima, em harmonia com os demais elementos dos autos, não se mostra viável o acolhimento da pretensão absolutória, mormente quando lastreada, exclusivamente, na frágil negativa de autoria sustentada pelo réu”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1001392-73.2023.8.11.0032, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 26/11/2024; TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 31/5/2021; TJMT, Apelação n. 1001996-82.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/3/2025; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/12/2024; STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 2/3/2021; STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/8/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000304-63.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FELLIPE RAYLAN DE LIMA - CPF: 067.949.371-90 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 825.093.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO ANTONIO RODRIGUES - CPF: 015.781.271-57 (VÍTIMA), RUBENS BENEDITO DA SILVA - CPF: 175.579.841-53 (VÍTIMA), EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA - CPF: 012.246.581-40 (VÍTIMA), RONICLEBER DA SILVA AQUINO - CPF: 716.641.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ILEGALIDADE, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADA. CARÁTER RECOMENDATÓRIO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NO CASO DOS AUTOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de roubo majorado tipificado no artigo 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 180 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações, e, no mérito, pleiteia a sua absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade no reconhecimento fotográfico do apelante, realizado, na unidade policial, por uma das vítimas; e (ii) saber se a prova dos autos respalda a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o art. 226 do Código de Processo Penal não contemple o reconhecimento fotográfico e estabeleça um procedimento deveras específico para o reconhecimento de pessoas, firmou-se na jurisprudência o entendimento de que o modelo legal tem caráter meramente recomendatório. O reconhecimento fotográfico tem valor probatório idôneo, constituindo importante ferramenta na atividade investigativa a fim de apurar a autoria delitiva, e pode subsidiar a condenação do acusado quando corroborado por outros elementos de prova.

5. Na espécie, uma das vítimas, após descrever detalhadamente as características físicas dos autores do crime, consultou o acervo fotográfico da Polícia Judiciária Civil e identificou o réu e seu comparsa, confirmando esse reconhecimento quando inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório.

6. O firme e coerente relato da ofendida se revelou harmônico com os demais elementos de prova, ao passo que a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo acusado ficou isolada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O modelo legal de reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tem caráter meramente recomendatório, patenteando-se válido o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em consulta a acervos policiais. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo a partir do firme e coerente depoimento da vítima, em harmonia com os demais elementos dos autos, não se mostra viável o acolhimento da pretensão absolutória, mormente quando lastreada, exclusivamente, na frágil negativa de autoria sustentada pelo réu”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1001392-73.2023.8.11.0032, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 26/11/2024; TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 31/5/2021; TJMT, Apelação n. 1001996-82.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/3/2025; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/12/2024; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 2/3/2021; STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/8/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Fellipe Raylan de Lima contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000304-63.2024.8.11.0032 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que o condenou à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 180 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de roubo majorado tipificado no artigo 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, I, do Código Penal.

Em síntese, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações, e, no mérito, pleiteia a sua absolvição (Id. n. 272733148).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 272733153).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 276008397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Fellipe Raylan de Lima foi condenado à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 180 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de roubo majorado tipificado no artigo 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, I, do Código Penal.

Irresignado, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações, e, no mérito, pleiteia a sua absolvição.

Sem razão, contudo.

Estes autos decorrem de desmembramento da Ação Penal n. 1001392-73.2023.8.11.0032, na qual permaneceu como réu o codenunciado Ronicleber da Silva Aquino, ao final condenado a pena idêntica à do apelante.

Ronicleber também recorreu de sua condenação naqueles autos, suscitando, igualmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, e pleiteando, no mérito, a sua absolvição.

Em 29 de novembro de 2024, o apelo foi desprovido por esta Câmara, sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, em acórdão assim ementado:

“Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS E COERENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal), à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 180 dias-multa. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) analisar a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegadamente realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii) avaliar a suficiência probatória para a condenação;
(iii) examinar o pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência entende que as disposições do art. 226 do CPP possuem caráter recomendatório, e eventuais irregularidades no reconhecimento fotográfico não implicam nulidade quando corroboradas por outras provas idôneas, como no caso dos autos, em que a vítima confirmou o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório
.

4
. A condenação do apelante está fundamentada em conjunto probatório sólido, incluindo o reconhecimento pessoal, depoimentos detalhados das vítimas e outros elementos que confirmam a materialidade e autoria delitiva
.

5.
A palavra da vítima em crimes de roubo, especialmente quando coerente e corroborada por outros meios de prova, tem elevado valor probatório, conforme consolidado pela jurisprudência
.

6. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução, quando será avaliada a real condição de miserabilidade do condenado, conforme disposto no art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. As disposições do art. 226 do CPP são de caráter recomendatório, sendo válida a prova de reconhecimento fotográfico confirmada em juízo e corroborada por outros elementos de prova.

9. A palavra da vítima, corroborada por outras evidências, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de roubo.

10. A análise do pedido de isenção de custas processuais é competência do juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I; CPP, arts. 226 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 730.818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06/05/2022; STF, AP no 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/04/2022” (destaquei).

A mesma solução se impõe a este julgamento.

Quanto à preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, verifica-se que a questão está preclusa, dado que não foi arguida pela defesa na primeira oportunidade que teve para se manifestar a respeito, qual seja, a resposta à acusação, ocasião em que, aliás, consignou a “
ausência de preliminares
” (Id. n. 272733113).

Está-se, portanto, diante de alegação de “nulidade de algibeira”, ou seja, aquela que a parte interessada deixa de suscitar imediatamente para o fazer no momento processual que lhe parece mais conveniente ou proveitoso. Cuida-se de estratégia processual tumultuária e, evidentemente, inadmitida em nosso sistema jurídico.

Confira-se, a esse respeito, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A alegação de nulidade de algibeira não é tolerada pelo ordenamento jurídico, devendo ser arguida imediatamente após a ciência do vício” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 11 de dezembro de 2024; data da publicação: 16 de dezembro de 2024).

Além disso, a ilegalidade apontada pela defesa nem sequer ficou demonstrada.

Acerca do reconhecimento de pessoas, o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a aponta-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

Esta Corte Estadual consolidou a orientação de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em Juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com efeito, embora o art. 226 do CPP regulamente – e de maneira muito específica – apenas o reconhecimento pessoal, o fato de determinado meio de prova não possuir previsão legal não significa que ele seja contrário à ordem jurídica, sobretudo à luz do sistema do livre convencimento motivado, adotado no processo penal pátrio.

Nesse contexto, o reconhecimento fotográfico constitui um idôneo meio de prova, por vezes essencial à apuração da autoria delitiva.

A respeito do tema, confira-se o entendimento doutrinário:

“Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6a edição. São Paulo: Editora Método, 2014, páginas 595-596).

A propósito, registro que este Tribunal de Justiça, defrontando-se com caso semelhante, decidiu que “
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31 de maio de 2021; data da publicação: 2 de junho de 2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, não encontrou eco nos julgamentos subsequentes realizados por referido órgão colegiado. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2 de março de 2021; data da publicação: 5 de março de 2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ manteve a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de agosto de 2020; data da publicação: 24 de agosto de 2020).

No caso dos autos, nota-se que a vítima Emannuelley Aline Silva Vieira, após descrever detalhadamente as características físicas dos assaltantes – “
UM MAGRO, MORENO CLARO, CABELO ‘LOIRINHO’ COM LUZES, CAMISETA DE MANGA LONGA COR CLARA, OUTRO MAGRO, COR MORENO BEM ESCURO, BIGODINHO, CABELO BEM BAIXO CRESPO, CAMISA MANGA LONGA
ESCURA” -, identificou-os, em consulta ao acervo fotográfico da Polícia Judiciária Civil, como sendo Ronicleber quanto Fellipe Raylan (Id. n. 272733047, pp. 5-6;
sic
). E, ao ser inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório, a ofendida confirmou o reconhecimento realizado, afiançando que conseguiu visualizar bem os dois indivíduos antes de ser vendada, pois nenhum deles estava com o rosto coberto (Id. n. 279051851).

Logo, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, entendo que a condenação do apelante deve ser mantida.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Em 16.10.2023, às 20h10min, na Fazenda Vista Alegra, localizada na Comunidade Figueira, Zona Rural, município de Rosário Oeste, FELLIPE RAYLAN DE LIMA e RONICLEBER DA SILVA AQUINO, consciente e voluntariamente, com ânimo de assenhoramento definitivo, agindo em conluio e unidade de desígnios entre si e com dois homens não identificados até o momento, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade do proprietário Rubens Benedito da Silva e de sua sobrinha Emannuelley Aline Silva Vieira, subtraíram, para todos, objetos móveis e quantias em espécie, descritos no boletim de ocorrência n.o 2023.294293 (Id. 133602760 | 1) e auto de avaliação indireta n.o 202.16.427998 (Id. 133602764 | 20), consistentes em:

·

Documentos pessoais, tais como: RG, CPF, CNH,Título de Eleitor, 01 (um) cartão alimentação Sodexo, 01 (um) cartão de crédito da Caixa Econômica Federal, 01 (um) cartão do Banco do Brasil e 01 (um) cartão da Cooperativa de Crédito Sicredi, Talões de cheque da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Cooperativa de Crédito Sicredi, 01 (um) relógio da marca oriente, 01 (um) facão, 01 (uma) caixa de ferramentas, 01 (um) veículo Chevrolet/S10 Ltz Dda4a, cor prata, ano/modelo 214, placa OAU-1964, chassi 9BG148M0EC430912, avaliado em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e R$ 14.000,00 (dez mil reais) em espécie, pertencentes a vítima Rubens Benedito da Silva; e

·

01 (uma) aliança de ouro de 4g, 01 escapulário, modelo em silicone, de cor preta, com a chapa de ouro branco dourado, 01 (uma) corrente de ouro modelo antigo, com pingente em medalha redonda escrito ‘Deus te Guia’, pertencentes a vítima Alice Rainha da Silva.

Extrai-se dos autos que, no dia, no horário e no local supracitados, os denunciados, acompanhados de, pelo menos, mais 1 (uma) pessoa, foram ao local portando armas de fogo e abordaram o proprietário da fazenda Rubens Benedito da Silva e anunciaram o assalto, amarrando então suas mãos, vendando os seus olhos e o colocando na sala da residência. Em seguida, um dos criminosos, portando arma de fogo, se deslocou até o quarto que a vítima Emannuelley Aline Silva Vieira estava dormindo, acordou-a, amarrou suas mãos com uma corda e vendou seus olhos.

Ato contínuo, os criminosos começaram a vasculhar a residência em busca de armas, joias e dinheiro, carregando os pertences no veículo de propriedade da vítima Rubens Benedito da Silva, sendo que, passados 20 minutos, um dos criminosos ligou o veículo e saiu do local, ficando ainda dois criminosos na fazenda, os quais começaram a conversar e tomar as bebidas alcoólicas que estavam na geladeira, enquanto as vítimas permaneciam com suas liberdades restringidas.

Durante a ação, os criminosos mantiveram contato telefônico com um quarto indivíduo, que ficava dando instruções e ordens para que saíssem do local com o veículo, além de ameaçarem a vítima Rubens Benedito da Silva a todo instante, sob a mira de arma de fogo, para que fornecesse as senhas dos aplicativos bancários, o qual não se recordava por estar nervoso com toda a situação, tendo, então, um dos criminosos espezinhado a costela da vítima por três vezes.

Passadas mais de 2 horas do início da ação delituosa, a senhora Alice Rainha da Silva, irmã e genitora das vítimas Rubens Benedito da Silva e Emannuelley Aline Silva Vieira chegou no local para repousar, ocasião em que os criminosos se assustaram e empreenderam fuga pelo matagal do fundo da propriedade, momento em que as vítimas conseguiram se soltar e correram em direção a senhora Alice Rainha, gritando para ela voltar pois estavam sendo assaltados.

Durante a restrição da liberdade das vítimas, os criminosos subtraíram o veículo Chevrolet/S10 Ltz Dda4a, cor prata, ano/modelo 214, placa OAU-1964, chassi 9BG148M0EC430912, bem como os demais objetos e quantias em espécie descritos acima, no boletim de ocorrência n.o 2023.294293 (Id. 133602760 | 1) e no auto de avaliação indireta n.o 202.16.427998 (Id. 133602764 | 20).

Em sede policial, a vítima Emannuelley Aline Silva Vieira, realizou reconhecimento fotográfico, oportunidade em que reconheceu FELLIPE RAYLAN DE LIMA e RONICLEBER DA SILVA AQUINO como sendo um dos autores do roubo majorado (Id. 133602764 | 11)” (Id. n. 272733051).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletins de ocorrência (Ids. n. 272733043, 272733044 e 272733045), termo de reconhecimento fotográfico (Id. n. 272733047), relatórios de investigação (Id. n. 272733047, pp. 33-36 e 111-113), auto de apreensão (Id. n. 272733047, pp. 54-55) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A vítima Emannuelley Aline relatou, em juízo, que, na data dos fatos, foi surpreendida ao despertar com um indivíduo apontando uma arma em sua direção. Relatou, ainda, que tal homem a amarrou e cobriu seu rosto com um pano, permanecendo a vítima imobilizada durante todo o ocorrido. Afirmou que, ao longo do episódio, pôde ouvir reiteradamente os apelidos “Mago” e “Negueba” sendo mencionados pelos autores do delito. Informou, também, que os perpetradores subtraíram seu aparelho celular e acessaram dois aplicativos de conta bancária, sendo que, ao tentarem acessar um terceiro aplicativo, o dispositivo ficou sem bateria. Declarou que os acusados foram surpreendidos pelo som de um automóvel que chegava à residência, o que os levou a fugir imediatamente do local. Na oportunidade, a vítima conseguiu sair de onde estava, mesmo ainda amarrada, removendo o pano que lhe cobria o rosto e trancando a porta da cozinha, que estava aberta. Na sala, deparou-se com seu tio, que se encontrava amarrado e com o rosto coberto por um pano. Relatou que retirou o pano do rosto de seu tio e o instruiu a fugir. Ao abrir a porta da sala, visualizou sua mãe, que havia acabado de chegar e ainda se encontrava dentro do veículo. Nesse momento, alertou-a, aos gritos, sobre o assalto. Ato contínuo, ingressou no carro com sua genitora, enquanto seu tio saiu da residência em uma motocicleta, logrando entrar em contato com a Polícia ao longo do trajeto. Ainda durante a fuga, a vítima observou que, ao passarem por um cemitério, um dos criminosos deixou cair um perfume que havia sido subtraído da residência. Esclareceu, igualmente, que os dois indivíduos que ingressaram em seu quarto estavam armados e que, em diversos momentos, pôde perceber a presença de uma terceira pessoa. Informou, ademais, que permaneceu amarrada e com o rosto coberto por cerca de duas horas. A vítima narrou que, além de valores em espécie pertencentes ao seu tio e a uma caminhonete, os assaltantes também subtraíram quantias que estavam armazenadas em um guarda-roupas, possivelmente de propriedade de seu avô. Declarou ter identificado dois dos autores do delito, posteriormente reconhecidos através de fotografias exibidas na delegacia, sendo um deles descrito como tendo luzes no cabelo e o outro como moreno, alto e magro (Id. n. 279051851).

Corroborando os fatos narrados, a vítima Rubens Benedito da Silva, também ouvida em juízo, relatou que, por volta das 20h00, encontrava-se na área frontal da residência, rememorando seu pai, sepultado no dia anterior. Subitamente, foi abordado por três indivíduos armados, que o intimidaram ao proferirem as palavras “
perdeu, perdeu, mãos para cima
”. Salientou que todos estavam encapuzados, razão pela qual não conseguiu visualizar seus rostos. O depoente informou que foi, então, conduzido ao interior da residência, onde sofreu agressões físicas e foi amarrado e vendado, permanecendo nessa condição até a chegada de sua irmã. Neste momento, os criminosos fugiram. Relatou, ainda, que, embora tenha sido agredido para fornecer a senha de acesso de contas, não a forneceu, o que fez com que os assaltantes revirassem os pertences da casa. Pontuou que os autores do crime subtraíram a caminhonete de sua propriedade, juntamente com valores em espécie, documentos, talões de cheques e cartões. Ressaltou que, posteriormente, o veículo foi localizado no município de Chapada dos Guimarães (Id. n. 279051851).

Por fim, a vítima Alice Rainha da Silva declarou, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, que havia se ausentado de sua residência ao final do dia para levar panelas até uma vila. Ao retornar, deparou-se com os portões da frente e da lateral abertos, fato incomum em razão da presença de animais na propriedade. Também observou a ausência do automóvel de seu irmão. A depoente narrou que, ao descer do veículo, fechou o portão frontal e, ao tentar abrir o portão lateral, avistou sua filha e seu irmão saindo da residência, ambos amarrados e com panos em torno do pescoço. Ambos informaram que havia ocorrido um assalto. Relatou que seu irmão partiu em uma motocicleta, enquanto sua filha ingressou no carro. Acrescentou que os assaltantes subtraíram suas joias, a caminhonete de seu irmão e valores em espécie que estavam dentro do veículo. Posteriormente, o automóvel foi recuperado em Chapada dos Guimarães (Id. n. 279051851).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado, limitou-se a negar a autoria do crime, afirmando ainda que o corréu Ronicleber era um mero conhecido, bem como alegou não saber o motivo de estar sendo acusado (Id. n. 272733134).

Do cotejo analítico de todo o acervo probatório, chega-se à inescapável conclusão de que o apelante cometeu o delito que lhe foi imputado, notadamente a partir do seguro e convincente relato feito pela vítima Emannuelley Aline, a qual, como visto, reconheceu o recorrente, sem titubear, como sendo um dos autores do crime, reconhecimento este que, malgrado não ratificado pelas demais vítimas (pois estas não visualizaram os assaltantes), encontra-se em harmonia com o conjunto probatório, ao passo que a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu está isolada.

Logo, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, na linha da jurisprudência desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2o, I E II DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROCEDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO EM RAZÃO DA IDADE. PUNIBILIDADE EXTINTA. ART. 109, V E 110, §1o AMBOS DO CP. NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP E A PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO CONFIRMANDO O RECONHECIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. CORREÇÃO NO
QUANTUM
DA PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. FRAÇÃO APLICADA EM DISSONÂNCIA COM O COMUMENTE ADOTADO PELOS TRIBUNAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE. CULPABILIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO NA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. A CAUSA DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE TRATA-SE DO CONCURSO DE AGENTES. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES STJ. COMPROVADO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, PRESCINDE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão a defesa. Isso porque, no tocante a prescrição, tem-se os seguintes marcos temporais: fato criminoso (04 de junho de 2015), recebimento da denúncia (24 de agosto de 2020) e sentença (03 de junho de 2024), condenando o apelante à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pelo crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Código Penal.

Com efeito, consta dos autos que a decisão transitou em julgado para a acusação, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição no delito de corrupção de menores opera-se em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), entretanto, considerando a idade do apelante na época do fato, menor de 21 anos, é necessário observar o art. 115 do Código Penal, ou seja, reduz o prazo prescricional pela metade, de forma que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 02 (dois) anos, devendo ser prontamente reconhecida por este órgão julgador, fulminando a pretensão punitiva estatal.

2. (...) Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

3.
Há nestes autos, provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova
.

4. O magistrado na primeira fase da dosimetria valorou a circunstância judicial culpabilidade, ao fundamento de ter sido o crime cometido com o emprego de arma de fogo. E, na terceira fase, efetuou o aumento de 1/3 em razão do concurso de agentes e também pelo emprego de arma de fogo, caracterizando,
bis in idem
. Devendo ser prontamente readequada.

5. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)” (TJMT, Apelação n. 1001996-82.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de março de 2025; data da publicação: 28 de março de 2025; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025